Tribunal: TJBA
Processo: 0314954-63.2013.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0314954-63.2013.8.05.0080 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s): MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO APELADO: NOVIDADES COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. TERMO INICIAL DE ENCARGOS LEGAIS. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO. I. Caso em exame Embargos de declaração opostos por Banco do Nordeste do Brasil S/A contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação, mantendo a incidência de encargos contratuais até o ajuizamento da ação e determinando a aplicação de encargos legais a partir de então. O embargante aponta omissão quanto à análise de encargos contratuais até o efetivo pagamento e quanto à majoração de honorários recursais. II. Questão em discussão Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao não examinar o pedido de manutenção dos encargos contratuais até o efetivo pagamento; (ii) saber se há contradição ao reconhecer a natureza contratual da obrigação e aplicar encargos legais a partir do ajuizamento; e (iii) saber se houve omissão na análise do pedido de majoração de honorários advocatícios recursais. III. Razões de decidir O acórdão embargado fundamentou expressamente que, em ação monitória, os encargos contratuais incidem apenas até o ajuizamento, aplicando-se os encargos legais a partir da citação, conforme jurisprudência dominante. A alegação de contradição revela mero inconformismo com a solução adotada, não havendo erro lógico ou incoerência interna na decisão. A ausência de menção expressa aos dispositivos legais e constitucionais indicados não configura omissão, pois houve apreciação da matéria jurídica e manifestação de tese suficiente ao prequestionamento. Não há falar em majoração de honorários recursais quando o recurso foi parcialmente provido, conforme entendimento firmado no Tema 1059 do STJ. IV. Dispositivo e tese Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: “1. A limitação da incidência dos encargos contratuais até o ajuizamento da ação monitória não configura omissão ou contradição no julgado. 2. A divergência sobre o termo final de incidência dos encargos caracteriza inconformismo com o mérito da decisão. 3. A majoração dos honorários advocatícios recursais é incabível quando o recurso é parcialmente provido.” ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 7